Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716759-85.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DINIE CORRESPONDENTE BANCÁRIO E MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDOS: AUTO CENTER CEILÂNDIA NORTE LTDA - ME, HARLEY CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 2. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 da norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidas quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. No caso, é incontroverso que as assinaturas constantes do título executado, certificadas pela empresa Clicksing, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostentam presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP no 2.200-2/2001. 4. E, em consulta ao site da Clicksign, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente, não é possível confirmar a validade das assinaturas nele apostas. 5. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da Execução sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, c/c 783 do CPC/15, diante da ausência de certeza quanto à validade das assinaturas eletrônicas constantes do título. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 4o, §1o, da Lei 14.063/2020, e 10, §1o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, defendendo a legalidade da assinatura eletrônica avançada constante do título extrajudicial que embasa a presente ação, sob o argumento de que ela é certificada pela plataforma privada “ClickSign”, que, embora não utilize a certificação digital padrão ICP-Brasil, confere ao documento nível equivalente de segurança, razão pela qual sua utilização é amplamente aceita por diversas instituições, bem como pela legislação pátria. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, §1o, da Lei 14.063/2020, e 10, §1o, da Medida Provisória 2.200-2/2001, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, é incontroverso que as assinaturas constantes do título executado não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostentam presunção de veracidade. (...) é possível admitir a validade de documentos assinados eletronicamente, desde que respeitadas as regras pertinentes. (...) no caso específico dos autos, em consulta ao site da Clicksign, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente (ID 33288889), não é possível confirmar a validade das assinaturas nele apostas. Ao acessar a página https://validador.clicksign.com e inserir o documento no campo “Validar documento a partir de um PDF”, o sistema emite a seguinte informação: “Não foi possível validar esse arquivo” (ID 36335281). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025